Tribunal: CARF
Processo: 10950.723560/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723560/2020-11
ACÓRDÃO
1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILKO TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências deve prestar-se ao esclarecimento de fatos ou
de questões meritórias fora do alcance técnico do julgador. Pedidos de
diligência voltados a obter respostas meritórias que se encontram no cerne
da atividade judicante não merecem ser providos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DIVERGÊNCIAS ENTRE O SISTEMA DIRF E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Eventuais divergências entre as retenções efetuadas por órgãos públicos
constantes do sistema DIRF e aquelas constantes do portal da
transparência do governo federa devem ser solucionadas mediante a
prevalência das informações prestadas pelas fontes pagadoras no sistema
DIRF, base de dados oficial da Receita Federal do Brasil para esta
finalidade.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa das retenções apontadas no voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de procedimento visando à análise da apuração do IRPJ, da
CSLL e do IPI relativos aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2016 a 2018, iniciado
em virtude de indícios de insuficiência de declaração e/ou recolhimento dos tributos destacados,
decorrentes do cruzamento de informações fiscais obtidas a partir das declarações prestadas pelo
sujeito passivo em ECF, EFDICMS/IPI, DCTF e dados de arrecadação.
Intimado do início do procedimento de fiscalização em 03/10/2019, o Contribuinte
ofertou resposta datada de 18/12/2019, afirmando que em razão de um procedimento de
auditoria interna realizado na empresa, teria validado os valores devidos a título de IRPJ e CSLL,
apurados nos anos de 2016 a 2018, e que nesse processo identificou algumas inconsistências nos
valores declarados nas ECFs do período a título de IRRF e CSLL.
Nesse contexto, o Contribuinte promoveu a retificação das ECFs dos anos de 2016,
2017 e 2018, em 12/11/2019, 02/12/2019 e 03/12/2019, respectivamente. Consequentemente,
também retificou as DCTFs relativas aos meses de 03/2016, 10/2016, 03/2017, 06/2017, 09/2017,
10/2017, 06/2018, 07/2018 e 08/2018. As retificações alteraram os valores de IRPJ e CSLL a pagar
e o Contribuinte então transmitiu DCOMPs para quitar os débitos confessados.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
3
Desse modo, as infrações descritas no relatório fiscal levam em consideração os
valores declarados, confessados e compensados pelo sujeito passivo no curso do procedimento
fiscal, ou seja, após o início do procedimento de fiscalização, tendo ocorrido a interrupção da
espontaneidade, nos termos do art. 33, §2o, do Decreto no 7.574/11.
Em conferência das informações já retificadas pelo Contribuinte, a autoridade fiscal
identificou algumas divergências relativas às retenções sofridas no ano de 2017 conforme os
dados constantes no Portal da Transparência do Governo Federal. Foram detectadas diferenças
nas retenções realizadas pela 7a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Rondônia,
CNPJ no 00.394.494/0127-38; pela 2a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Mato
Grosso, CNPJ no 00.394.494/0115-02; bem como pela Escola de Engenharia da UFMG, CNPJ no
17.217.985/0019-33, em relação aos códigos de recolhimento 6147 – Aquisição de Produtos por
Órgãos Públicos, e 6190 – Aquisição de Serviços por Órgãos Públicos, que possuem as alíquotas de
5,85% (sendo 1,2% de IRPJ e 1% de CSLL) e 9,45% (sendo 4,8% de IRPJ e 1% de CSLL).
A autoridade autuante então apurou o crédito tributário devido considerando as
divergências identificadas e também que o contribuinte não estava amparado pela
espontaneidade quando das retificações promovidas.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
a) O Auditor fiscal autorizou verbalmente a retificação das declarações desde
que o sistema as aceitasse;
b) Nulidade por inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por
ter tomado como confessos valores contidos em declaração retificadora que
não foi aceita para os fins da denúncia espontânea. Afirma que se as
retificações não foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam
ser consideradas confissão pelo sujeito passivo;
c) Os valores confessados em retificação de DCTF e quitados mediante
compensação aguardam análise pela Receita Federal, não podendo o
contribuinte ser cobrado por estes valores sob pena de dupla exação;
d) A DCOMP de no 29400.62423.180919.1.3.02-1840 relativa ao 1o Trimestre
de 2016, objeto de cobrança pela RFB, no valor de R$ 9.239,37, foi
transmitida em 18/09/2019, antes portanto da Ciência do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (em 03/10/2019).
e) O débito de IRPJ apurado pelo contribuinte em retificadora para o 1o
trimestre de 2017 no montante de R$ 33.921,77 foi compensado e o
Despacho Decisório anexo homologou a compensação, razão pela qual o
débito não pode ser cobrado novamente;
f) O débito de IRPJ apurado pelo contribuinte em retificadora para o 2o
trimestre de 2017 no montante de R$ 139,424,77 foi parcialmente
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
4
compensado (R$ 98.355,50) e as compensações correlatas foram
homologadas, não podendo haver dupla cobrança.
g) As retenções não validadas pela autuante deveriam ter sido consideradas;
h) Parte do valor devido (IRPJ do 2o Trimestre de 2018) foi quitado pelo
Recorrente mediante DARF no montante de R$ 34.650,16;
i) Alega não ter agido com dolo e não haver causa para a representação fiscal
para fins penais, que deve ser cancelada;
j) Invoca os princípios da razoabilidade, finalidade, eficiência e moralidade;
k) Pede a realização de diligência conforme quesitos que apresenta.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à impugnação, reconhecendo a
anterioridade e, portanto, a espontaneidade da compensação dos débitos de IRPJ relativos ao 1o
Trimestre de 2016 por meio da DCOMP de no 29400.62423.180919.1.3.02-1840; e reconhecendo
que o DARF no valor de R$ 34.650,16 pago antes do início da ação fiscal e antes da retificação da
DCTF deveria ter sido deduzido do montante apurado no lançamento. Negou, contudo,
provimento ao restante do Recurso, conforme razões sintetizadas em sua ementa que a seguir
transcrevo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2016, 2017,
2018 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, se presentes elementos de convicção
bastantes para o julgamento da lide.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar.
Cabe, portanto, à impugnante trazer juntamente às suas alegações todos os
documentos que deem a elas força probante.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016, 2017,
2018 DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
DCOMP APRESENTADA APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
LEGITIMIDADE.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
5
A apresentação de declaração de compensação após o início da ação fiscal não
afasta a obrigatoriedade da constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TRANSMISSÃO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício, quando restar comprovado que o
débito objeto do lançamento já havia sido declarado em DCOMP antes do início
do procedimento fiscal.
A declaração de compensação extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e constitui confissão de dívida, sendo
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário defendendo:
1.A nulidade do Auto de Infração por:
1.1. Inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por ter
tomado como confessos valores contidos em declaração retificadora que não
foi aceita para os fins da denúncia espontânea, já que se as retificações não
foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam ser consideradas
confissão pelo sujeito passivo;
1.2. Falta da busca pela Verdade Material e do princípio do in dubio pro
contribuinte;
2.Improcedência da autuação, pois:
2.1. Quitou os débitos em análise mediante pagamento com DARF e mediante
a transmissão de DCOMPs;
2.2. Sofreu retenções não validadas pela fiscalização, que extrapolam os
débitos apurados;
3.Necessidade do afastamento da representação fiscal para fins penais ante a
ausência de caracterização dos tipos penais, notadamente ausência de caracterização do dolo.
4.Violação, pelo agente fiscal, dos princípios da razoabilidade, finalidade, eficiência,
e moralidade, dos atos administrativos em prol do interesse público;
5.Pede a realização de diligência conforme quesitos que apresenta.
É o relatório.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
6
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço, feitas as ressalvas a seguir.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso também nesta parcela, mas desde já nego provimento ao pedido.
Na mesma esteira, falece ao CARF competência para se pronunciar sobre a
representação fiscal para fins penais, conforme o teor da Súmula CARF no 28:
“Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Pelo exposto, conheço do recurso também nesta parcela, mas desde já nego
provimento ao pedido.
Por fim, o Recurso Voluntário não merece conhecimento quanto ao pagamento
realizado mediante DARF no valor de R$ 34.650,16, relativo a IRPJ do 2o Tri/2018, pois a questão
já foi decidida favoravelmente ao contribuinte no Acórdão Recorrido e não foi interposto Recurso
de Ofício, inexistindo interesse jurídico do Recorrente a este respeito.
Desta forma, conheço em parte do Recurso Voluntário.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
7
2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Cabe, inicialmente, mencionar que não compõem o escopo da lide os débitos
tributários lançados que o contribuinte pretendeu quitar mediante compensação, pois a
Declaração de Compensação implica sua confissão, razão pela qual tais montantes não se
encontram em discussão.

3
PRELIMINARES DE NULIDADE
O Recorrente suscita como preliminar a nulidade do lançamento a suposta
inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por ter tomado como confessos valores
contidos em declaração retificadora que não foi aceita para os fins da denúncia espontânea, já que
se as retificações não foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam ser consideradas
confissão pelo sujeito passivo.
Sem razão, contudo. Não se pode confundir a recepção de declaração retificadora
com os efeitos a ela atribuídos para fins de ilidir a incidência de penalidades sobre o crédito
tributário confessado.
É verdade que, como regra, iniciado o procedimento de fiscalização, os sistemas da
Receita Federal impedem a transmissão de declarações retificadoras para evitar imbróglios como
o em questão. Essa “vedação sistêmica” corriqueiramente é motivo de questionamento por parte
dos contribuintes, pois muitas vezes os sistemas da Receita Federal impedem a transmissão de
declarações retificadoras tão logo iniciada a ação fiscal, mas antes da intimação formal do
contribuinte a seu respeito.
E como é a intimação que dá início ao procedimento fiscal, excluindo a
espontaneidade da qual trata o art. 138 do CTN (art. 7o, I e §1°, do Decreto no 70.235/72), litiga-se
com frequência sobre esta vedação, não sendo raros os casos em que contribuintes impedidos de
transmitirem suas declarações tentem adimpli-las por métodos mais tradicionais, como o
protocolo em mídia ou em papel, para garantir os efeitos da denúncia espontânea.
No caso, talvez para evitar imbróglios como o relatado acima, os sistemas da
Receita Federal admitiram a retificação da ECF e da DCTF do contribuinte, mas isso não implica
que tal retificação deva produzir os efeitos da denúncia espontânea, regidos pelo art. 138,
parágrafo único do CTN.
O Acórdão Recorrido bem lembra o teor da Súmula CARF no 33, pela qual “A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.” A interpretação do verbete sumular é importante, pois de sua literalidade
poder-se-ia extrair que se a declaração posterior ao início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, não pode produzir efeitos a favor do contribuinte,
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
8
assim como não pode produzir efeitos a ele contrários, razão pela qual não poderiam ser
consideradas confessadas informações contidas na declaração retificadora. Ocorre que os
precedentes que deram origem à Súmula tratavam sempre da denúncia espontânea e não dos
efeitos de confissão inerentes às respectivas declarações.
De todo modo, a fiscalização depurou as declarações retificadoras transmitidas pelo
contribuinte e constatou que o contribuinte na realidade buscou conciliar suas declarações com o
sistema DIRF, embora não tenha obtido êxito total já que remanesceram algumas divergências.
Assim, inexiste inconsistência no Auto de Infração que o macule de nulidade.
O Recorrente também defende a ocorrência de nulidade por falta da busca pela
verdade material e pelo princípio do in dubio pro contribuinte. A verdade material, não se discute,
é norteadora do processo administrativo fiscal, mas não altera a distribuição do ônus probatório.
No caso em questão, competia ao Contribuinte fazer prova de suas alegações com a
Impugnação, bem como complementá-la ao longo do processo administrativo, o que geralmente
se admite justamente em prol do princípio do formalismo moderado e da busca pela verdade
material.
Sobre o princípio do in dubio pro contribuinte, em que pese a existência de intensos
debates doutrinários a seu respeito, não retira do Contribuinte o ônus de afastar as acusações
contra ele feitas pela autoridade autuante, que serão avaliadas levando-se em conta o ônus
acusatório que recai sobre as autoridades fiscais por previsão do art. 142 do CTN.
Não há, portanto, nulidade.
4
MÉRITO
4.1 INCONSTITUCIONALIDADES E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade não merece ser provida, pela
mesma razão apontada na análise como preliminar, quais sejam a Súmula CARF no 2, vinculante
aos membros deste Conselho.
Igual sorte deve seguir a defesa de que a representação fiscal para fins penais é
improcedente, nos termos da Súmula CARF no 28.
4.2 PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência não merece provimento, pois dos quesitos formulados
verifica-se que o contribuinte na realidade quer obter da potencial autoridade diligenciante
justamente as respostas sobre questões de Direito que são premissas da formação da convicção
do julgador administrativo, no caso, da DRJ e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Vejamos os quesitos:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
9
“1 – A análise da DRF/ DRJ validaram as retificações das ECFs de 2016 a 2018? O
mesmo tratamento foi dado as DCTFs correspondentes? Ambos os documentos
são considerados obrigações acessórias da contribuinte, devendo ter o mesmo
tratamento?
2 – Os valores informados como devidos nas DCTFs retificadoras são compatíveis
com as ECFs retificadoras aceitas pela fiscalização e pela DRJ? Os valores
declarados nas ECFs retificadoras foram utilizados para a lavratura do AI? A DRJ
comprovou a falta de contraditoriedade na validação das obrigações acessórias?
3 – Partindo do pressuposto que a compensação, via PER/DOMP, extingue o
crédito tributário e é instrumento hábil para cobrança, os valores (débitos) objeto
de lançamento foram compensados pela Recorrente?
4 – Parte dos débitos, objeto de lançamento pela RFB no Auto de Infração foram
quitados via compensação? Em caso positivo, a RFB já homologou as
compensações desses valores?
5 – Na apuração do IRPJ do 2o ao 4o Trimestre de 2017, a Recorrente utilizou os
valores de IRRF declarados em DIRF pelas fontes pagadoras SUPERINTENDÊNCIA –
RO – CNPJ 00.394.494/0127-38, 2a SUPERINTENDÊNCIA -MT – CNPJ
00.394.494/0115-02 e ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG – CNPJ 17.217.985/0019-
33? Os valores utilizados são compatíveis com as retenções sofridas durante o ano
e informadas em DIRF pelas fontes pagadoras?
6 - Os DARFs acostados nos Anexos 4 e 5 comprovam o direito creditório da
contribuinte na apuração do IRPJ do 2o e 4o trim. 2017?”

Tratando-se, portanto, de questões cuja resposta compete à própria autoridade
julgadora, capacitada e competente para tanto, não há necessidade de conversão do julgamento
em diligência.

4.3 ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS CONFESSADOS E LANÇADOS
O Recorrente alega que os débitos lançados já teriam sido parcialmente quitados
mediante DARF, compensação e retenções sofridas na fonte.
4.3.1 QUITAÇÕES MEDIANTE COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
O Acórdão Recorrido entendeu que por serem as compensações posteriores ao
início da fiscalização, não deveriam ser consideradas quando do lançamento independentemente
do estado de homologação. Consignou, contudo, que as compensações realizadas deverão ser
aproveitadas pela autoridade fiscal competente quando da liquidação do crédito tributário,
conforme autoriza a Solução de Consulta Interna COSIT no 11/2002.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
10
O Contribuinte reitera em grau recursal as alegações contidas em sua Impugnação,
razão pela qual, entendendo este Relator estar correto o posicionamento da instância a quo,
adoto como razões de decidir as expostas pelo Acórdão Recorrido, conforme permissivo contido
no art. 50, § 1o da Lei n 9.784/99 c/c com o artigo 114, §12, I do RICARF.
“Declarações de compensação apresentadas após início do procedimento fiscal
61 A Impugnante reivindica o reconhecimento da quitação de parte dos débitos
lançados, referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2017 e ao 2o trimestre de 2018,
mediante o aproveitamento por compensação de direito creditório. Tais débitos
foram compensados por meio de diversas Dcomps, cujas cópias foram juntadas à
impugnação na forma dos anexos 07 a 10.
62 Algumas dessas Dcomps encontravam-se em análise pela RFB à época do
protocolo da impugnação, enquanto outras já haviam sido homologadas pelo
órgão. Entende a Impugnante que em ambas as situações devem os débitos
correspondentes serem considerados quitados por força do art. 66 da IN RFB no
1.1717, de 2017.
63 Ocorre que, no caso em tela, as DCOMPs opostas pela Impugnante contra o
lançamento de ofício, são posteriores ao início do procedimento fiscal relativo ao
IRPJ. Com efeito, o procedimento de fiscalização do qual deriva o lançamento ora
impugnado teve início em 03/10/2019, mediante ciência postal do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, lavrado em 30/09/2019 (fls. 53 a 57). Todas
as Dcomps mencionadas pela Impugnante (itens IV.2 e IV.4 da impugnação) foram
transmitidas posteriormente à data de ciência do TIPF – circunstância esta que a
Impugnante não questiona, apenas entende que mesmo a despeito dessa
constatação, os débitos objeto de compensação posterior ao inicio da ação fiscal
devem ser admitidos como quitados.
O art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que não
se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. E o §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, determina que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto, ficando excluída a espontaneidade em relação aos atos anteriores
e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
64 Cabe aqui esclarecer que o pagamento (ou a compensação) realizado depois
da lavratura do auto de infração ou mesmo antes dessa mas após iniciado o
procedimento fiscal não fere a legitimidade da conduta da autoridade tributária
no tocante ao cumprimento do dever legal que o impele à constituição do crédito
tributário mediante o lançamento de ofício. Como por ocasião do início da ação
fiscal havia tributo devido não recolhido e não declarado, impôs-se,
corretamente, a constituição do crédito tributário por meio do lançamento de
ofício, conforme preconizado pelo art. 149, V, do Código Tributário Nacional.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
11
65 Assim, nem mesmo é necessário avaliar se as compensações incluídas nas
Dcomps juntadas pela Impugnante aos autos vinculam-se ao crédito tributário
lançado de ofício, eis que apresentadas depois de mobilizados os esforços da
administração tributária no sentido de apurar diferenças não declaradas.
66 Não obstante, tais compensações poderão ser aproveitadas por ocasião da
liquidação do presente crédito tributário, ao final do trâmite administrativo. Esta
conclusão já foi exposta pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit) na
Solução de Consulta Interna no 11, de 2002. Naquela oportunidade, foi submetida
à consulta hipótese de pagamento após o início do procedimento fiscal.”
4.3.2 RETENÇÕES NÃO VALIDADAS
A este respeito, o Acórdão Recorrido considerou que a Impugnante não teria
refutado os valores aceitos pela fiscalização a partir de consulta realizada no portal da
transparência, deixando de anexar aos autos documentação comprobatória “hábil e idônea”.
O Recorrente, ao seu turno, expõe analiticamente cada uma das situações
específicas questionadas, esclarecendo o montante aproveitado a título de retenção e
referenciando a documentação comprobatória acostada desde a Impugnação. Passemos a avaliar
caso a caso:

4.3.2.1 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – MT – GLOSA DE R$
18.670,22 (3o E 4o TRIM. 2017).
O montante de 18.670,22 foi objeto de glosa pela autoridade fiscal de origem, por
divergências apuradas entre as retenções informadas e aproveitadas pelo contribuinte e aquelas
constantes no Portal da Transparência do Governo Federal, conforme os seguintes quadros de fls.
45, extraído do Relatório Fiscal:
O contribuinte questiona a glosa, alegando que o relatório do sistema DIRF extraído
do portal e-CAC indica a retenção de tributos sob o código 6147, no montante de R$ 136.521,45
(fl. 227):
Demonstra que o código de arrecadação em questão implica a distribuição IRPJ, PIS
e COFINS nas proporções a seguir:
A Recorrente defende que o arquivo não paginável denominado 10950723560202011_000050_000050_COPIA_ARQUIVO NAO
PAGINAVEL_210325165941_202103251659643 de fls. 50 comprovaria o uso da retenção no
estrito montante de R$ 28.000,04, conforme o seguinte quadro:
Dessa forma, defende que deve ser reconhecido o valor glosado no montante de
R$ 18.670,22.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
12
Com razão o contribuinte. A própria autoridade autuante confirma no Relatório
Fiscal que o contribuinte se valeu de retenções no limite daquelas indicadas no sistema DIRF, que
como base de dados da própria Receita Federal utilizada como referência para a confirmação das
retenções sofridas, deve prevalecer em caso de divergências com as informações supostamente
constantes do Portal da Transparência consultadas pela autoridade autuante.

4.3.2.2 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – RO – GLOSA DE R$
2.649,57 (R$ 1.655,97 – CÓD. 6147 – 2o TRIM, 2017 E R$ 993,60 – CÓDIGO 6190 –
4o TRIM. 2017).
A DRF/ DRJ não consideraram as retenções sofridas de R$ 1.655,97 referente ao 2
trim. 2017 (cód. 6147) e o valor de R$993,60, correspondente ao 4o Trim. 2017. Vejamos
novamente os quadros de fls. 45, extraídos do Relatório Fiscal:
O Recorrente alega que, conforme o mesmo relatório do sistema DIRF de fls. 95 a
248, o recorrente sofreu as retenções glosadas. Vejamos o excerto da fl. 227 e o quadro
decompondo os tributos recolhidos sob os códigos 6147 e 6190:
O Contribuinte apresenta o seguinte quadro decompondo os tributos retidos sob
os códigos de arrecadação em questão:
Alega, assim, que as utilizou sem excesso conforme o mesmo arquivo não
paginável de fl. 50 cuja imagem colaciona:
Destaca, ainda, que que, por meio do Extrato emitido do Portal da Transparência
do Governo Federal, especificamente à fl. 213, é possível identificar os DARFs pagos em
13.06.2017, nos valores de R$ 8.073,00 e de R$ 1.956,15 (Anexo 4 do Recurso Voluntário - fls. 098
e ss.), que comprovam a utilização destes créditos no ano de 2017.
De fato, as retenções constam no sistema DIRF e no relatório extraído do portal da
transparência, de fls. 213, bem como foram comprovadas por meio do DARF acostado aos autos
pelo Recorrente, razão pela qual as retenções devem ser computadas na apuração dos tributos
lançados por meio do presente Auto de Infração.

4.3.2.3 ESCOLA DE ENGENHARIA UFMG – GLOSA DE R$ 37,88 (3o TRIM. 2017).
A DRF não considerou a retenção sofrida que deu origem ao crédito de R$ 37,88
utilizado pela Recorrente na composição do 3o Trim. 2017
O Recorrente alega que o Relatório do Sistema DIRF de fls. 229 atesta que a
Recorrente sofreu retenções no montante de R$ 1.015,20, que correspondente ao IRRF no valor
de R$ 208,25 a ser utilizado na composição do IRPJ apurado no ano de 2017. Vejamos a imagem:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.040 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723560/2020-11
13
O Contribuinte esclarece que referido crédito foi utilizado nos 2o, 3o e 4o Trim.
2017.
Alega que os DARFs usados pela Recorrente para compor o IRRF no 3o Trim. 2017 (o
trimestre glosado), foram disponibilizados na apresentação da Impugnação, que novamente anexa
sob o Anexo 05 (fls. 914 e ss.), obtido do portal da transparência do Governo Federal, atestando
seu direito creditório.
De fato, as retenções constam no sistema DIRF, muito embora o relatório extraído
do portal da transparência, de fls. 914 e as informações dos DARFs acostados aos autos pelo
Recorrente não componham o valor total pleiteado. De todo modo, o sistema DIRF, como base de
dados da própria Receita Federal utilizada como referência para a confirmação das retenções
sofridas, deve prevalecer em caso de divergências com as informações constantes do Portal da
Transparência consultadas pela autoridade autuante, razão pela qual as retenções devem ser
computadas na apuração dos tributos lançados por meio do presente Auto de Infração.
5
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a glosa das retenções de que tratam os itens
3.3.2.1, 3.3.2.2, e 3.3.2.3 deste voto.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 966
DF CARF MF
Original